Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733481-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENIVAL JOSE CORREIA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em seu apelo, o recorrente alegou ser beneficiário da justiça gratuita. Contudo, por meio do despacho de ID no 30193002, este Relator observou que, diversamente do que alega o apelante, o benefício da gratuidade de justiça não lhe foi deferido, tendo determinado o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC. O apelante recolheu o preparo em dobro, bem como alegou já ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça em sua contestação. Ocorre que a referida peça de defesa foi apresentada de forma intempestiva. Inclusive, foi decretada a revelia do recorrente (ID no 29743377). Ao recolher o preparo, o apelante também requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Por fim, cumpre registrar que, em que pese ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2021 12:21:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator